Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0707856-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 30985178, a apelante Petronorte Combustíveis Ltda colaciona petição requerendo a desistência do recurso de apelação, bem como a desistência do “presente processo”, pugnando, por conseguinte, pelo arquivamento do feito. Todavia, o § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil aponta que “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. No presente caso, o pedido de desistência da ação somente foi apresentado após a prolação da sentença e da interposição de apelação pela própria parte requerente, de modo que tal pleito não comporta acolhimento. Contudo, o artigo 998 do CPC prevê que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse diapasão, sendo possível vislumbrar o equívoco da apelante ao requerer a desistência da ação, ao invés da desistência do recurso, determino sua intimação para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 933, caput, do Código de Processo Civil, a fim de apontar se pretende desistir do apelo interposto (ID 27844191), com fulcro no artigo 998 do CPC/2015. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 43a S.O PJ-e VIRTUAL (período de 24/11 até 01/12/2021). SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora